Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716941-89.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): DISTRITO FEDERAL E DEFENSORIA PÚBLICA DO DF Apelado (s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Após o julgamento dos apelos por esta Corte de Justiça, conforme o Acórdão no 1741883, ID 50270816, mantida a decisão após julgamento dos aclaratórios (Acórdão no 1774193, ID 52917240); interposto Recurso Extraordinário (ID 55064315, págs. 1-16), apontando repercussão geral pelo Tema 793/STF, visando a cassação do v. Acórdão recorrido e sentença proferida; tendo ainda a afetação pelo STF (Tema 1234), com a finalidade de uniformizar a controvérsia (decisão da Presidência do TJDFT, ID 55426082); na petição de ID 68713985 o DF informa não haver mais interesse no processamento do Recurso Extraordinário, diante da questão já ter sido decidida pelo Tema 1234/STF. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. No caso, o ato da parte recorrente demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado na petição de ID 68713985 com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator